Tribunal: TJDFT
Processo: 0707664-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO DE CARTÕES DE CRÉDITO. ASSINATURA DE TERMO DE ADESÃO. CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RÉU CITADO POR EDITAL E REPRESENTADO PELA CURADORIA DE AUSENTES. ÔNUS DA PROVA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO CONSTATADA. PRESENÇA DE DEMONSTRATIVO DISCRIMINADO E ATUALIZADO DA DÍVIDA. EMBARGOS MONITÓRIOS. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR QUE SE ENTENDE DEVIDO OU DE PLANILHA DE CÁLCULOS QUE SE ENTENDE ADEQUADA. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE DESVINCULEM O RÉU DOS GASTOS REALIZADOS POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO
1 – Apelação contra sentença que, em autos de ação monitória, rejeitou liminarmente os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para atribuir ao título acostado à inicial a qualidade de título executivo judicial, nos valores das faturas vencidas, com incidência de correção monetária e dos juros moratórios a partir da data de vencimento de cada uma das faturas.
2 – Mesmo no âmbito do Direito Consumerista, para que o ônus probatório afaste-se da regra de distribuição ordinária (art. 373, incisos I e II, do CPC) é imprescindível que se extraia verossimilhança das alegações do consumidor (réu/embargante), ou se verifique a sua hipossuficiência técnica para a produção da prova.
3 – O fato de o réu/embargante ter sido citado por edital e, por isso, estar sendo patrocinado pela Defensoria Pública, no exercício da Curadoria de Ausentes, não significa, por si só, que haja hipossuficiência técnica para a produção da prova cujo ônus lhe cabia.
4 – A alegação de que a Defensoria Pública não dispõe de aparelhamento ou de meios materiais para a elaboração de cálculos que indiquem o valor correto para a cobrança na presente ação, requerendo, por isso, o envio dos autos à Contadoria Judicial para que ela o faça, não significa a impossibilidade ou incapacidade técnico-jurídica da parte ré para a produção dessa prova. Tampouco implica na desincumbência, de sua parte, de indicar, segundo o seu ônus (art. 373, inciso II, do CPC), em que consistiria a incorreção ou inadequação dos dados constantes no demonstrativo de cálculos apresentado pelo autor/embargado.
5 – Presente fotocópia das condições gerais do contrato de prestação de serviço de administração de cartões de crédito e do termo de adesão a produtos e serviços junto ao autor/embargado, no qual houve a contratação dos serviços de cartão de crédito, verificando-se a utilização desses serviços, inclusive com a existência de débitos inadimplidos, e não tendo o réu/embargante, por sua vez, trazido aos autos elementos que o desvincule de tais dívidas, é de se convir por sua responsabilidade pelos débitos, e, portanto, por legitimidade para constar no polo passivo da ação. Incabível, assim, a extinção do processo, sem julgamento de mérito, na forma do art. 485, inciso VI, do CPC.
6 – Apelação conhecida e desprovida.